Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-45.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 19.111.363/0001-22 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), ABEL CRIVELARO JUNIOR - CPF: 029.596.381-66 (APELADO), ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL - CPF: 788.805.641-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-45.2019.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP, ABEL CRIVELARO JUNIOR, ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO PARA DESCONTOS DE TÍTULOS – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – VÍCIO SANÁVEL – OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A instrução insuficiente da Ação Monitória consiste em vício sanável, e portanto deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial antes da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-45.2019.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP, ABEL CRIVELARO JUNIOR, ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada improcedente, e procedentes os Embargos Monitórios, com condenação do autor às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que não lhe foi dada a oportunidade de emendar a inicial com a documentação considerada essencial pelo juízo
a quo
.

Subsidiariamente, alega que, em vez da improcedência com amparo no art. 487, I, do CPC, cabia a extinção sem resolução do mérito, por carência da Ação, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Pede o arbitramento da verba honorária por equidade pois o montante definido na sentença seria excessivo.

Contrarrazões no ID 50139028.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000011-45.2019.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP, ABEL CRIVELARO JUNIOR, ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a Ação Monitória sob a alegação de ser credor dos apelados de R$ 296.954,17, em razão de “Contrato para descontos de títulos – cláusulas especiais n. 191.700.708”.

Na inicial foi juntada a avença, aditivos de retificação, aditivos de retificação, duplicatas, notificação extrajudicial, borderôs e demonstrativo de conta vinculada.

Os apelados ingressaram com Embargos Monitórios porque não foram anexados aos autos os títulos não pagos, nem os extratos bancários, além de os borderôs não estarem assinados.

O art. 700 do CPC preceitua que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

Todavia, não obstante tratar de procedimento com baixo formalismo, é obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta lide foi instruída de maneira insuficiente visto que não contém todos esses documentos, especialmente os borderôs assinados e o demonstrativo do débito.

No entanto, o STJ firmou no repetitivo REsp 1154730/PE o entendimento de que, diante dessa insuficiência, deve ser propiciado ao autor ementar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC (art. 284 do CPC/73). Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Essa possibilidade atende aos princípios da celeridade e economia processual e instrumentalidade das formas e tem sido admitida pelo STJ mesmo após a oposição de Embargos, quando
não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
(REsp No 1.822.424 – PR).

Portanto, uma vez que a situação ora descrita (insuficiência de documentos) consiste em vício sanável, deve ser concedida essa oportunidade ao apelante, e só após o não atendimento da determinação caberá o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1822424 PR 2019/0180417-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/08/2019) (grifei)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL A QUO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL VERIFICADA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença - que julgou procedente a ação monitória - para extinguir o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para suprir a falta de documentos, ofende a legislação processual. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Inconformismo, nesta parte, não acolhido. 2. Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha.
3. O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973
. (AgRg no AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.229.296/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APTIDÃO DOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Derruir a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que o ora recorrente não apresentou documentos aptos à demonstração da evolução do débito demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório acostado aos autos o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. O juiz, observando a regra esculpida no art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015) e em atenção aos princípios basilares da legislação processual civil, notadamente o da instrumentalidade das formas e o da economia processual, mesmo depois de opostos os embargos monitórios, deve determinar a emenda da inicial no prazo legal, aproveitando-se os atos processuais já praticados.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1600620 PR 2015/0317018-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/06/2019) (grifei)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para que os autos retornem ao Juízo de origem e o apelante possa emendar a inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020